Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENFEITORIAS. IMÓVEL DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é cabível o pedido de penhora em benfeitorias, uma vez que o imóvel principal pertence a terceiro não participante da relação processual.

1.1 A divisão de futuro valor referente às benfeitorias não se confunde com o imóvel em si, em relação à partilha de imóveis, de modo que o credor dever buscar sua pretensão em relação aos valores recebidos e não às benfeitorias.

1.2 Conforme sabido o acessório segue o principal (art. 91 CC e seguintes), sendo inócuo pedido de penhora de benfeitorias que pertencem a imóvel de terceiro não participante da relação processual.

2. RECURSO DESPROVIDO.